Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Câmara de Uniformização Reclamação n.o 0727444-34.2019.8.07.0000 Reclamante: ADRIANA DA FONTOURA ALVES Reclamada: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Interessados: DISTRITO FEDERAL e GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça (art. 991, CPC). Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora